Tribunal: TJDFT
Processo: 0707842-45.2024.8.07.0012
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:
Ementa: Processual civil. Apelação cível. Exoneração de alimentos. Extinção do feito sem resolução do mérito. Competência territorial relativa. Declinação de ofício. Vedação. Recurso provido. Sentença cassada.
I. Caso em exame
1. Recurso de apelação interposto em face de sentença que extinguiu o feito, com base no art. 485, IV, do CPC.
II. Questão em discussão
2. Há duas (2) questões em discussão: (i) averiguar se a competência discutida é relativa; e (ii) definir se a extinção do feito foi prematura, com a cassação da sentença.
III. Razões de decidir
3. A competência para a ação de exoneração de alimentos é do foro do domicílio ou residência do alimentando, mesmo que já tenha atingido a maioridade, a teor do art. 53, II, do CPC.
4. A competência territorial é de cunho relativo, não admitindo declinação de ofício, conforme o Enunciado no 33, da Súmula do STJ.
5. Não configurada a ausência de pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, impõe-se a cassação do decisum.
IV. Dispositivo
6. Apelo provido. Sentença cassada.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 53, II, e 485, IV, do CPC.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, CC 0712104-40.2025.8.07.0000, Rel. Des(a). Ana Maria Ferreira da Silva, 1a Câmara Cível, j. 7/7/2025; TJDFT, CC 0708988-26.2025.8.07.0000, Rel. Des(a). Fátima Rafael, 1a Câmara Cível, j. 5/5/2025.